Tribunal: STJ
Processo: 5022936-57.2020.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861886 - RS (2025/0052170-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IRENE AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando
a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos.
No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada, apenas para que
a quo,
seja assegurado o direito à revisão pelo cálculo mais benéfico. Esta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Quanto à controvérsia, incide a
tendo em
Súmula n. 284/STF,
vista que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Nesse
sentido: (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020,
relator Ministro
REsp n. 2.187.030/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de

5/3/2025, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.663.353/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
28/2/2025;
AREsp n. 1.075.326/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
(...)
27/2/2025
IV - A parte recorrente deixou de indicar com precisão quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
conseguinte, o enunciado da
“É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
V - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
Documento eletrônico VDA51680765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: aba62339-bbda-4277-a82f-4ed2e82f462d

recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será
o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
relator Ministro
Súmula 284/STF
REsp n. 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de

17/3/2014, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.452.246/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
20/3/2025;
AREsp n. 2.735.121/MS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
AgRg
6/3/2025;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.166.569/PR,
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
5/3/2025;
AREsp n. 2.612.922/BA,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
(...).
5/3/2025
VI - Não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto
não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.615.607/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de

20/5/2020,
AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.100.337/MG,
DJEN de
relator Ministro Gurgel de Faria,
21/3/2025; REsp n. 1.575.943/DF,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
2/6/2020;
REsp n. 1.817.727/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
(...).
18/5/2020
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: aba62339-bbda-4277-a82f-4ed2e82f462d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861886 - RS (2025/0052170-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IRENE AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o
INSS objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
especial.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os
pedidos. No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada, apenas
a quo,
para que seja assegurado o direito à revisão pelo cálculo mais benéfico.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Quanto à controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF, tendo
em vista que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Nesse
sentido: (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020, REsp n. 2.187.030/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
,
5/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 1.075.326/SP,
28/2/2025
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
(...)
27/2/2025
IV - A parte recorrente deixou de indicar com precisão quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
conseguinte, o enunciado da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
V - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões
do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de
,
17/3/2014 AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp
20/3/2025
n. 2.735.121/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.166.569/PR, relator Ministro
6/3/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no
5/3/2025
AREsp n. 2.612.922/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
DJEN de
(...).
5/3/2025
VI - Não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
,
20/5/2020 AgInt
no AREsp n. 2.100.337/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJEN de
; REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel
21/3/2025
de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.817.727
2/6/2020
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020
(...).
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Irene Ávila dos Santos, com fundamento no art. 105, III, e , da
a c

CF/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL.
DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO.
1. Levando-se em conta que o interesse no reconhecimento da especialidade dos
períodos laborais ora em manejo só foi manifestado quando do pedido de revisão
administrativa, tal referência deve considerada para fins de termo inicial dos efeitos
financeiros da condenação.
2. Conforme o Tema 334 do Supremo Tribunal Federal, para o cálculo da renda
mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando
o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais
para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às
prestações vencidas.
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Irene Ávila dos Santos contra o INSS
objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial.
Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos. No Tribunal a
a sentença foi parcialmente reformada, apenas para que seja assegurado o direito à
quo,
revisão pelo cálculo mais benéfico. Esta Corte conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
Com relação à Súmula 7 do STJ, não tem cabimento tal alegação, uma vez que essa
questão da data inicial dos efeitos financeiros, em um pedido de revisão do benefício, em
nada tem a ver com a prova material, pois há entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça quanto ao ponto, reiterando que devem ocorrer desde a DER de
concessão do benefício, eis que já implementava o direito desde àquela época. (...)
... o recorrente atendeu expressamente os requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC, tendo
em vista que promoveu escorreitamente o cotejo analítico frente ao paradigma sinalizado,
bem como por ter apontado o dispositivo de Lei Federal afrontado, estando evidentemente
rebatidos todos os pontos que serviram como razão de decidir. (...)
... são claramente indicados os dispositivos de Lei Federal violados, além de ter sido
trazida à baila também julgados desta própria Corte no sentido de que os efeitos financeiros
da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários devem ser fixados na data do
requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a
concessão do benefício, pouco importando se, na data do requerimento, o feito tenha sido
adequadamente instruído.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

Quanto à controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
Na mesma linha: "Considera-se deficiente de fundamentação o recurso
especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal" (REsp n. 2.187.030/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
). Confiram-se, ainda, os
5/3/2025
seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.663.353/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 1.075.326/SP, relator
28/2/2025
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgRg no REsp
27/2/2025
n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025
; AgRg no AREsp n. 2.787.353/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.554.367/RS, relator Ministro Marco
17/2/2025
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.699.006
23/12/2024
/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
20/12/2024
Ademais, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que a parte recorrente
deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014
.)
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt
20/3/2025
no AREsp n. 2.735.121/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.166.569/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
6/3/2025
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.612.922/BA, relator
5/3/2025
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
5/3/2025
2.615.470/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de 28/2/2025
; AgInt no AREsp n. 2.670.085/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp
28/2/2025
n. 2.087.937/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.593.766/RS, relatora Ministra Maria Thereza
27/2/2025
de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.125.234/PR,
24/2/2025
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp
24/2/2025
n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.034.002/PR,
12/12/2024
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
3/6/2024
Além disso, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não
foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do RISTJ.
Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
.)
20/5/2020
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
; REsp n. 1.575.943
21/3/2025
/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp
2/6/2020
n. 1.817.727/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
18/5/2020
AgInt no AREsp n. 1.504.740/SP; relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.339.575/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
8/10/2019
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.763.014/RJ, relator Ministro
2/4/2019
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50777961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:05
Código de Controle do Documento: 24c92a14-13dd-4c31-a33a-bc5fab5108cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.886 / RS
Número Registro: 2025/0052170-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50229365720204049999
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO : VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRENE AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO : VILMAR LOURENÇO - RS033559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51651157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: d4a33cd4-5568-42fa-8499-df26227cdbe0

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: d4a33cd4-5568-42fa-8499-df26227cdbe0